Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702494-09.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGENES JABER CARDOSO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Consoante a petição de ID 30842193, o embargante requer a desistência dos embargos de declaração, com a consequente retirada de pauta de julgamento. Por tal fundamento, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. À diligente Secretaria para que proceda, com urgência, à retirada de pauta do processo, incluído para julgamento na 42a Sessão Virtual em curso. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador